Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora tem como termo inicial, nos casos de responsabilidade contratual, a data da citação.